Tribunal: TJSP
Processo: 0029399-60.2019.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Remessa necessária – Sentença concessiva de reabilitação criminal mantida – Requisitos preenchidos pelos recorridos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0029399-60.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", são recorridos CARLOS ALBETO PAIXÃO
BENEDICTO e MARCO ANTONIO PAIXÃO BENEDICTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, para que se
mantenha a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0029399-60.2019.8.26.0050 -Voto no 21325d
2
Reexame Necessário: Autos n. 0029399-60.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo 16a Vara Criminal
Recorrente: MMa. Juíza de Direito - ex officio
Recorrido: Marco Antonio Paixão Benecito e Carlos Alberto Paixão
Benedicto
Voto n. 21325
Remessa necessária Sentença concessiva de reabilitação
criminal mantida Requisitos preenchidos pelos recorridos.
MARCO
ANTONIO
PAIXÃO
BENECITO e CARLOS ALBERTO PAIXÃO BENEDICTO
obtiveram o deferimento de reabilitação criminal nos termos da r.
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 16a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo (fls. 57/58).
A ilustre Magistrada, em observância ao
artigo 746 do Código de Processo Penal, remeteu os autos a esta Corte
para reexame necessário.
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento, com desprovimento, no mérito (fls. 62/64).
É o relatório.
Os requisitos referentes ao deferimento
da reabilitação criminal encontram-se preenchidos. Com efeito, a
execução da pena em questão teve seu término há mais de quatro anos e
não se tem notícia de que os réus tenham voltado a cometer crimes, de
modo que resta evidente seu bom comportamento público e privado.
Portanto, de rigor deferir o pedido de
reabilitação criminal, determinando, ainda, o sigilo dos registros
referentes ao processo e à condenação pretérita, nos termos do
artigo 93 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0029399-60.2019.8.26.0050 -Voto no 21325d
3
Por votação unânime, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, para que se mantenha a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Amable Lopez Soto
relator